Tribunal: TCU
Processo: 032.193/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10746/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.193/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ângela Maria da Silva Schramm (CPF XXX.203.642-XX); Dielci Maria de Oliveira Lima (CPF XXX.526.852-XX); Francisco Lira Barbosa (CPF XXX.265.762-XX); James Gonçalves Mady (CPF XXX.737.662-XX); Lindalva Lima de Oliveira Pinto (CPF XXX.640.712-XX); Maria Nazaré Cavalcante Feitoza (CPF XXX.441.102-XX); Mirian Barbosa de Andrade (CPF XXX.831.313-XX); Neusa Rodrigues Viana (CPF XXX.193.737-XX); Orminda Santos da Silva (CPF XXX.491.702-XX) e Waldemarisa Ferreira da Silva (CPF XXX.538.002-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.